Tribunal: TJSP
Processo: 2094374-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de indenização por danos morais e materiais.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse pelo coexecutado Eduardo. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. Ausência de outorga uxória em contrato de empreitada celebrado pelos autores. Litisconsório facultativo.

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de indenização por danos morais e materiais.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse pelo coexecutado Eduardo. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. Ausência de outorga uxória em contrato de empreitada celebrado pelos autores. Litisconsório facultativo. Circunstância que não implica inépcia e o reconhecimento de ilegitimidade ativa. Decisão mantida.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Firma individual. Determinação para inclusão da pessoa física e regularização da representação processual. Inadmissibilidade. Ausência de distinção entre a empresa individual e pessoa física. Personalidades que se confundem. Irrelevância de quem consta no polo passivo. Decisão reformada.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Regularização. Desnecessidade. Procuração outorgada ao advogado da demandada, com poderes ao advogado para representá-la em juízo. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.